Tribunal: TJES
Processo: 5022735-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022735-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ANGELO BASSETTI MACHADO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022735-02.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
GABRIEL ANGELO BASSETTI MACHADO

RECORRIDO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE DÍVIDA. DÍVIDA QUE JÁ FOI DECLARADA INDEXISTENTE EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DE TODA CADEIA DE FORNECEDORES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS ajuizada por GABRIEL ANGELO BASSETTI MACHADO em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Em síntese, alega a parte autora que ao tentar contratar um cartão de crédito pelo aplicativo de seu banco foi informado que o departamento não autorizou seu pedido em razão de uma negativação feita pelo Banco Real.

Ademais, afirma que diariamente recebe ligações e e-mails de cobrança da ré. O demandante explica que em 2007 tentou abrir uma conta no Banco Real, no entanto, foi negada a abertura. Todavia, três meses depois começou a receber talões de cheque e cartões em sua residência do Banco Real, por isso, procurou a agência para encerrar a conta, quando foi informado que isso não seria possível diante da conta com saldo negativo em razão das tarifas bancárias.

Tendo em vista que jamais utilizou a conta e sequer desbloqueou os cartões, no ano de 2009 o autor ajuizou uma ação contra a instituição financeira que foi julgada procedente, reconhecendo a ilegalidade da cobrança, determinando o cancelamento da conta e a retirada do nome do autor do SPC e condenando o banco ao pagamento de danos morais.

Entretanto, o requerente afirma que as cobranças nunca cessaram e que mesmo diante da ordem judicial, o seu nome nunca foi retirado dos serviços de proteção ao crédito.

Em sede de contestação a instituição financeira FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZ. II, afirma que
as cobranças são referentes a uma conta diversa daquela decidida no processo
, que o banco Santander cedeu o crédito para ela e que o consumidor foi notificado do fato. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral .

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, CONHEÇO a ilegitimidade passiva da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC; e

Ademais, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e DECLARO a inexistência do débito objeto desta demanda, referente ao contrato no 4316010037829-01-0152, em nome de GABRIEL ANGELO BASSETTI MACHADO, e DETERMINO que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II proceda com a baixa do referido débito junto ao seu sistema.

Retifique-se o polo passivo da demanda para fazer constar o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 47750936, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela legitimidade da Recovery do Brasil Consultoria S.A. No mérito, alega que a requerida deve ser condenada ao pagamento de danos morais, posto que há catorze anos realiza a cobrança de uma dívida judicialmente reconhecida como inexistente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, cuida-se da preliminar arguida do requerente RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. de
LEGITIMIDADE PASSIVA
ao argumento de tanto a instituição financeira quando a terceirizada executora de cobranças são responsáveis solidariamente pelos danos causados aos clientes.

ACOLHO a preliminar, mormente porque toda cadeia de fornecedores
responde pelos vícios na prestação de serviços solidariamente,
e em caso de condenação na demanda, o requerido poderá eventualmente ajuizar ação de regresso. Mas perante o consumidor, todos os fornecedores são responsáveis. Essa é a lógica do CDC.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que esse é devido em razão da teoria do desvio produtivo. O autor foi obrigado a buscar o amparo da justiça em 2009 e teve reconhecida como indevido o débito. No entanto, no presente momento, quatorze anos depois do fato, ele segue sendo cobrado indevidamente, agora pela empresa que teve a dívida cedida e sequer comunicou o autor do fato, visto que o documento juntado em ID.4750922 é insuficiente para comprovar a ciência do autor da cessão.

Diante disso, resta claro que o recorrente perdeu tempo produtivo com os inúmeros contatos com a requerida, tendo recebido diversos e-mails de cobranças, precisando acionar o Procon e o consumidor.gov e mesmo assim não conseguiu solucionar a questão administrativamente. Assim, resta configurado o dano.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicação de diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal da parte autora.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor.

Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? sim. O autor insistiu na solução extrajudicial? sim. A justiça foi buscada apenas após esgotadas as vias extrajudiciais? sim. A requerida deu o suporte necessário à demanda extrajudicial do autor? não. Foi providenciado pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. A requerida atuou judicialmente com resistência injustificada? não.

Pois bem, os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Entretanto, a condição econômica dos autores, aliada à condição econômica da requerida, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone.

Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos da recorrente é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para INCLUIR no polo passivo a requerida RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. e
CONDENAR
as rés solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)